Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-90.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Custas complementares. Ausência de recolhimento. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para recolher as custas intermediárias, tendo dado azo à extinção do feito.
2 – Intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o, do CPC), hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto (AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019).
3 – Apelação conhecida e desprovida.

r